Tribunal: TJMT
Processo: 1030591-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030591-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), EDMAR WELITON DA COSTA - CPF: 943.568.661-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, determinando a devolução do veículo apreendido ao requerido.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve a verificação do efetivo abandono da causa e a possibilidade jurídica de restituição do veículo, diante da consolidação da propriedade e de sua alienação, ou, alternativamente, a conversão da obrigação em perdas e danos
.

III. Razões de decidir

3. Verificada a ausência de manifestação da parte autora após intimação pessoal, restou configurada, em tese, a hipótese de abandono processual.

4.
Contudo, a apreensão do bem, seguida do decurso do prazo legal sem purgação da mora, resultou na consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário, conforme art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969
.

5.
O bem foi posteriormente alienado, o que impossibilita sua devolução. Aplica-se, assim, o art. 499 do Código Civil, convertendo-se a obrigação em indenização correspondente ao valor da venda, deduzido o saldo devedor
.

6. A multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 é inaplicável na hipótese de extinção sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para manter a extinção sem resolução de mérito e reformar a sentença apenas quanto à devolução do veículo, convertendo-a em obrigação de indenizar
.

Tese de julgamento:

“
1.
Configurado o abandono processual, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito.
2.
É incabível a restituição de bem cuja posse e propriedade já se consolidaram em favor do credor e que foi posteriormente alienado, impondo-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código Civil.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III; CC/2002, art. 499; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1000027-16.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/06/2024; TJ-RJ, APL no 0009634-17.2011.8.19.0006, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 30/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada contra Edmar Weliton da Costa, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), determinando ainda a devolução do veículo apreendido ao requerido, sob pena de multa
(id.
284406861
)
.

O apelante sustenta que não houve abandono, pois requereu a juntada de pesquisas de endereço do réu (
id.
141782192) e diligenciava sua localização, o que demonstraria a intenção de dar andamento à demanda. Alega que o veículo já foi apreendido e, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, a posse e a propriedade consolidaram-se em favor do credor fiduciário.

Defende que a extinção sem mérito fere os princípios da economia, eficiência e instrumentalidade das formas, pois exigiria nova ação para alcançar resultado já materializado com a apreensão. Informa que o bem foi vendido e requer a conversão da obrigação de devolução em perdas e danos, no valor de R$ 33.100,00.

Não houve contrarrazões, uma vez que o requerido não foi citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve a configuração do abandono e a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito após a apreensão e alienação do bem, além da viabilidade de devolução do veículo.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, configura-se abandono quando o autor, intimado pessoalmente, não promove os atos que lhe competem no prazo legal. No caso, houve intimação do banco para impulsionar o feito (
id.
284406398), sem manifestação dentro do prazo, preenchendo, em tese, os requisitos para extinção.

O apelante alega, contudo, que diligenciava a localização do réu. Ainda que tal argumento não afaste por si só o abandono, há elemento que impõe reavaliação: o veículo já havia sido apreendido por liminar (
id.
284406379).

Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69:

“Cinco dias após executada a liminar [...] consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário [...]”.

Assim, decorrido o prazo legal sem a purgação da mora, opera-se a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor, independentemente de sentença.

Consta nos autos que o bem foi efetivamente apreendido e posteriormente vendido, com comprovação documental (ID 284406862). Nessa situação, a extinção do feito sem exame do mérito, além de
inócua
, compromete a racionalidade processual, ao impor a propositura de nova ação sobre fato já concretizado.

A jurisprudência tem entendido que, em casos análogos, a extinção sem julgamento do mérito deve ser evitada, admitindo-se a conversão da obrigação em perdas e danos, quando o bem já foi alienado:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Busca e Apreensão - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO -
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se reconhecer o abandono da causa quando a parte autora devidamente intimada através de seus procuradores e, posteriormente efetuada a intimação pessoal por meio de carta com AR, entregue no endereço declinado na petição inicial e recebida por um de seus prepostos, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo paralisado há mais de trinta (30) dias, optando por manter-se inerte, inafastável o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por abandono da causa.
Extinta a ação de busca e apreensão por abandono da causa, deve o veículo apreendido ser devolvido ao réu. No caso, considerando que a sentença não revogou expressamente a medida liminar concedida nos autos e em razão impossibilidade de restituição do veículo em face de sua alienação durante o trâmite da ação, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão deferida e cumprida, bem como não sendo possível restituir o bem por culpa da parte que deveria fazê-lo, resolve-se em perdas e danos
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000027-16.2019 .8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CUMPRIDA. MORA NÃO PURGADA. AUTOMÁTICA CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO NAS MÃOS DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão da inadimplência do réu. 2. Comprovada a constituição em mora, foi deferida e cumprida a liminar de busca e apreensão, com entrega do veículo ao representante legal da parte autora. Parte ré não citada. Mora não purgada no prazo legal, a contar da execução da liminar.
3. Sentença de extinção, com base em suposto abandono, que revogou a liminar deferida e determinou a devolução do veículo, ou o ressarcimento do valor à ré. Descabimento. Precedentes. Insurgência autoral.
4. Consolidação da posse e propriedade que decorre automaticamente da execução da liminar, independente da citação, após o decurso do prazo de 5 dias, previsto no do § 1o, do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, sem a purga da mora. 5. Provimento do recurso para confirmar a liminar deferida e declarar consolidada a posse e propriedade do veículo apreendido em favor do apelante, excluindo-se a condenação na devolução do bem, ou ressarcimento do respectivo valor
. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00096341720118190006 202300183196, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 09/11/2023)
(destaquei)

No presente caso, a devolução do veículo é juridicamente impossível, já que não mais integra o patrimônio do banco. O art. 499 do Código Civil dispõe que, na impossibilidade de prestação em espécie, a obrigação converte-se em perdas e danos.

A multa do §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 não se aplica, pois incide apenas nas hipóteses de improcedência do pedido, o que não ocorreu aqui — a extinção se deu sem julgamento do mérito.

Diante disso, a obrigação deve ser convertida em indenização equivalente ao valor da venda (R$ 33.100,00), deduzido o saldo devedor do financiamento, se existente.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para manter a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, III, do CPC), reformando a sentença apenas quanto à devolução do veículo, convertendo-a em obrigação de indenizar, nos termos do art. 499 do Código Civil, com base no valor da venda (R$ 33.100,00), abatido o saldo devedor.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para:
(i)
apuração do valor líquido a ser pago;
(
ii
)
citação do réu, inclusive por edital, se necessário, para ciência da conversão e eventual levantamento do valor devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025